Tribunal: TJPA
Processo: 0037353-44.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037353-44.2015.8.14.0047

APELANTE: CELIO AVELINO DE CASTRO, NILSA MARIA DE CASTRO

APELADO: JESUS FERREIRA BORBA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0037353-44.2015.8.14.0047

Origem: JUÍZO
DA VARA UNICA DE RIO MARIA

AGRAVANTES: CÉLIO AVELINO DE CASTRO E NILSA MARIA DE CASTRO

AGRAVADO: JESUS FERREIRA BORBA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno. Ação de adjudicação compulsória. Inexistência de prejudicialidade externa. Mero inconformismo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública de imóvel rural, fundada em contrato de promessa de compra e venda devidamente quitado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de embargos de terceiro configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do feito; (ii) saber se há incompetência absoluta do juízo de origem; (iii) saber se há carência de ação por ausência de interesse de agir; (iv) saber se há nulidade do negócio jurídico por simulação e necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

III. Razões de decidir

3. A alegada prejudicialidade externa não se verifica, pois os embargos de terceiro discutem posse e eventual constrição, não interferindo na obrigação contratual de outorga de escritura, de natureza obrigacional autônoma.

4. A incompetência absoluta encontra-se preclusa, tendo sido apreciada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, além de incidir o princípio da perpetuatio jurisdictionis, inexistindo hipótese de modificação prevista no art. 43 do CPC.

5. O interesse de agir está caracterizado pela necessidade de provimento jurisdicional para suprir a declaração de vontade do promitente vendedor na adjudicação compulsória.

6. A alegação de simulação carece de prova robusta, cujo ônus incumbia aos agravantes, não sendo suficiente mera afirmação desacompanhada de elementos probatórios aptos a infirmar a validade do contrato e a quitação do preço.

7. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo com integrantes da cadeia dominial, bastando a presença do promitente vendedor ou de quem detenha a obrigação de outorgar a escritura.

8. As demais insurgências traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem apresentação de fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática, o que impede a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de embargos de terceiro não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender ação de adjudicação compulsória fundada em obrigação contratual autônoma. 2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo com todos os integrantes da cadeia dominial na ação de adjudicação compulsória, sendo suficiente a presença do promitente vendedor ou de quem detenha a obrigação de outorgar a escritura. 3. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, revela mero inconformismo e não autoriza sua reforma."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NILSA MARIA DE CASTRO e CELIO AVELINO DE CASTRO
em face da decisão monocrática (id 31880948) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer (outorga de escritura pública).

Em suas razões recursais os agravantes alegam, em suma, que a decisão monocrática deixou de analisar pontos cruciais para o desfecho da lide, violando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Assim, reiteram as teses preliminares de incompetência absoluta do juízo e carência de ação, ratificando os demais pontos ventilados no recurso de apelação improvido.

Sustentam, em especial, a existência dos Embargos de Terceiro ajuizados por Evaldo José Fernandes Filho que os agravantes alegam ser o proprietário do imóvel objeto da ação de adjudicação compulsória, alegando o fato do mesmo possuir escritura e registro em seu nome.
Assim, defendem de forma reiterada que o julgamento da apelação deve ser suspenso até que esses embargos sejam decididos e pois o resultado destes impacta diretamente o direito discutido na ação principa
l.

Ao final, requereram a reconsideração ou retratação da decisão monocrática e caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao julgamento do Colegiado para provimento do agravo a fim de que seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro. No mérito, pugnaram pelo provimento do agravo para reforma da decisão monocrática para julgamento procedente do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes.

As contrarrazões foram apresentadas no id 33734628.

É o relatório, que encaminho para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que os agravantes não possuem razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que os agravantes se limitam a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Vejamos.

1. Da Alegada Prejudicialidade Externa.

Sustentam os recorrentes que o desfecho desta lide dependeria do julgamento de ação autônoma e alegam que a decisão monocrática deixou de enfrentar essa questão.

Todavia, tal tese não se sustenta. Ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão agravada analisou a questão preliminar ponderando que a lide originária, ajuizada ainda em 2015 e sentenciada em 19/02/2018, possui natureza eminentemente
obrigacional
.
Seu objeto restringe-se, exclusivamente, ao adimplemento da obrigação de fazer contida em instrumento particular de compra e venda de imóvel rural devidamente quitado.

Nesse contexto, ressalto que a decisão agravada foi clara ao considerar que o
s Embargos de Terceiro não configuram prejudicialidade externa neste caso, pois discutem a posse e a eficácia de eventual execução, e não a validade da obrigação contratual entre as partes originais. Assim, a autonomia das lides afasta a necessidade de suspensão do processo
.

Outrossim, considerando o estágio avançado do processo e a autonomia das relações obrigacionais aqui discutidas, não se verifica influência necessária que justifique a suspensão do feito. A entrega da prestação jurisdicional nestes autos atende aos princípios da celeridade e da segurança jurídica, não havendo que se falar em prejudicialidade externa capaz de sobrestar o direito do credor, como bem consignou a decisão monocrática desta Relatoria.

2. Das preliminares de incompetência absoluta e de carência de ação por falta de interesse de agir.

No que concerne à preliminar de incompetência absoluta os agravantes insistem na tese de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Rio Maria – PA, sob o fundamento de que o imóvel rural denominado FAZENDA ÁGUA BOA teve seu Registro de Matrícula encerrado naquela Comarca.

Ora, nesse ponto, a decisão agravada foi categórica ao reconhecer a ocorrência da preclusão, uma vez que a matéria já havia sido objeto de Decisão Saneadora no juízo de origem, sem impugnação oportuna. Ademais, a decisão fundamentou-se no princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, esclarecendo que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções taxativas do art. 43 do CPC.

Quanto ao interesse de agir, o julgado monocrático bem observou que este reside na necessidade e utilidade do provimento para suprir a declaração de vontade do vendedor na Adjudicação Compulsória.

Verifica-se, portanto, que as razões recursais, no tocante à competência e às condições da ação, são mera reprodução de peças anteriores, não atacando especificamente os fundamentos da decisão agravada. Uma vez que o juízo monocrático já apreciou e refutou cada ponto de plano, a ausência de novos argumentos ou fatos supervenientes impede a reforma do decisum.

Tal postura configura nítida tentativa de rediscutir matéria já julgada, evidenciando o caráter de inconformismo genérico dos agravantes diante da fundamentação exposta, não havendo razões para a reforma do julgado.

3. Do Mérito: Da Validade do Negócio Jurídico e Ausência de Prova de Simulação. Da prescindibilidade do alegado litisconsórcio passivo.

No que tange ao mérito recursal, os apelantes/agravantes sustentam que o negócio jurídico seria fruto de simulação. Contudo, é cediço que a simulação, como vício social do negócio jurídico, exige prova robusta e cabal para sua configuração, cujo ônus recai sobre quem a alega (art. 373, II, do CPC).

No caso dos autos, os apelantes
não se desincumbiram do ônus de provar tal vício
. O conjunto probatório carreado pelo Apelado — composto pelo contrato de promessa de compra e venda, recibos de pagamento e prova de quitação — apresenta-se sólido e coerente, atestando a
validade e a eficácia
do ajuste.

A simples alegação de que houve um "acordo simulatório", desprovida de qualquer suporte documental ou testemunhal contundente, é insuficiente para desconstituir um negócio jurídico formalmente hígido. No Direito Civil pátrio, a
presunção de validade
dos negócios jurídicos deve prevalecer em homenagem à boa-fé objetiva e à estabilidade das relações contratuais.

Ademais, sob
a alegação de que a decisão enfrentou de forma genérica a tese a respeito da necessidade do litisconsórcio passivo, há de esclarecer que o juiz não está adstrito a analisar todos os pontos suscitados quando o conjunto probatório já é suficiente. No caso, a análise da cadeia dominial e do negócio entre as partes foi suficiente para a solução da lide, sendo desnecessária a inclusão de intermediários no polo passivo, conforme já decidido na origem. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. Decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para inclusão, no polo passivo, de todos os titulares registrais constantes na matrícula do imóvel, além dos espólios e herdeiros já indicados, sob pena de indeferimento da inicial.
A controvérsia cinge-se à definição da legitimidade passiva em ação de adjudicação compulsória, especificamente se é imprescindível a presença de todos os integrantes da cadeia dominial ou se basta a inclusão do promitente vendedor ou de seus sucessores. A obrigação de outorga da escritura recai sobre quem detém o domínio e está apto a transferir a propriedade, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com cedentes anteriores.
A matrícula indica como titular o promitente vendedor falecido. O polo passivo deve ser composto pelo respectivo espólio e herdeiros, dispensando-se a inclusão dos antigos proprietários. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23299013220258260000 Praia Grande, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 26/02/2026, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2026)(grifei)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. REQUISITOS. INSTRUMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. QUITAÇÃO DO PREÇO. PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Consoante jurisprudência do STJ, legítimo para figurar no polo passivo de ação de adjudicação compulsória é o promitente vendedor, ou seja, o proprietário registral, por ser quem detém capacidade para outorgar a escritura pública.
A ação de adjudicação compulsória é a via judicial destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade (arts. 15 a 17, do Decreto-Lei nº 58/67; arts 1.417 e 1 .418, CC), desde que se demonstre a validade do instrumento contratual, a ausência de cláusula de arrependimento e a quitação do preço. Comprovados os requisitos legais, impõe-se a procedência do pedido de adjudicação compulsória. Sentença reformada. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002510-69.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 02/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70025106920238220001, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2024). (grifei)

Assim, não subsiste a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário. No rito da Ação de Adjudicação Compulsória, a jurisprudência consolidada orienta que é prescindível a inclusão de todos os integrantes da cadeia dominial no polo passivo da lide, sendo suficiente a presença do promitente vendedor, titular do domínio, que é quem detém a obrigação de outorgar a escritura definitiva.

Por derradeiro, não tendo os agravantes apresentado qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora-Relatora

Belém, 16/03/2026